Tribunal: TCU
Processo: 010.305/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos para a promoção de processo de divulgação, articulação, mobilização, assessoramento e acompanhamento de ações para gestão participativa de implantação do programa territórios da cidadania no Bico do Papagaio e ações advindas da matriz ou sua ampliação (CR.NR.0264468-16).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal - Caixa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse CR.NR.0264468-16/2008, firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, tendo como mandatária a Caixa, e o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Bico do Papagaio, com o objetivo de "promover processo de divulgação, articulação, mobilização, assessoramento e acompanhamento de ações para gestão participativa de implantação do programa territórios da cidadania no Bico do Papagaio e ações advindas da matriz ou sua ampliação". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Homero Barreto Júnior e aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, inciso I, da referida norma legal, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Eurípedes Lourenço de Melo e do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Bico do Papagaio, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a efetiva quitação do débito, abatendo-se, na oportunidade, a quantia já recolhida, indicada a crédito, na forma do disposto no Enunciado da Súmula 128 da Jurisprudência do TCU, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor: Valor histórico (R$) Data de ocorrência Tipo da parcela 75.930,00 29/10/2008 Débito 75.930,00 28/10/2009 Débito 62.280,00 8/6/2010 Débito 27.870,90 8/6/2016 Crédito 9.3. aplicar ao Sr. Eurípedes Lourenço de Melo a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Tocantins, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como à Caixa Econômica Federal e ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, para ciência.